Tribunal: TJSP
Processo: 3003237-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3003237-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante SUPERINTENDENTE/DIRETOR DO INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (IAMSPE), é
agravada MARIA ELISABETE MAURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003237-93.2020.8.26.0000 - Voto no 4264
2
Agravo de Instrumento no: 3003237-93.2020.8.26.0000
Agravante: Superintendente/diretor do Instituto de Assistência Médica
Ao Servidor Público Estadual (IAMSPE)
Agravada: Maria Elisabete Mauro
Comarca: São Paulo
Voto no 4264
Agravo
de
Instrumento.
Perda
superveniente
do
interesse processual. Sentença de mérito prolatada
antes
do
julgamento
deste
recurso.
Recurso
prejudicado.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Superintendente/diretor do Instituto de Assistência Médica Ao Servidor
Público Estadual (IAMSPE) contra decisão (fls. 163/166) pela qual, em
mandado de segurança impetrado por Maria Elisabete Mauro, foi
concedida liminar, determinando à ré que, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da ciência da presente decisão, forneça o medicamentos
"Transtuzumabe”, "Pertuzumabe" e "Carboplatina AUC 6" à impetrante,
pelo período que deles necessitar, conforme prescrição médica de fls.
46. Para a hipótese de descumprimento, fixo, desde logo, multa diária
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor para a
aquisição mensal do medicamento a ser devidamente comprovada, se
o caso, evitando-se, assim, o desvirtuamento da medida coercitiva.
Inconformado, pugna o IAMSPE pela concessão de
efeito suspensivo ao recurso, para a concessão da liminar no
mandamus e ao final, a reforma da decisão agravada, aduzindo, em
síntese, o seguinte: (I) a impetrante, segurada do IAMSPE, efetua
tratamento oncológico no Hospital do Servidor Público Estadual HSPE;
(II) procurou uma outra opinião médica, o qual lhe prescreveu um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003237-93.2020.8.26.0000 - Voto no 4264
3
medicamento diverso da linha de tratamento adotada pelo hospital;
(III) a agravada requer seja a Autarquia obrigada a fornecê-la, o que
seria inviável; (IV) o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual se assemelha a um convênio médico particular, com a
particularidade de estar sujeito a legislação específica, qual seja, o
Decreto-lei Estadual 257/1970, de forma que não está obrigado a
fornecer todo e qualquer medicamento aos seus filiados.
O efeito ativo foi deferido às fls. 20/23.
Decorreu prazo sem apresentação de contrarrazões (fl.
27).
Sobreveio aos autos informação de que a demanda
originária foi sentenciada (fls. 29/39).
É a síntese.

O recurso encontra-se prejudicado.

Nos termos do que restou comprovado às fls. 33/39,
verifica-se que foi prolatada sentença de mérito nos autos originários.

Nesse contexto, ficam prejudicadas as questões
trazidas para apreciação deste juízo, uma vez que a decisão agravada
ficou absorvida pelo julgamento de cognição exauriente. Nesse
diapasão, o
magistério
de Cássio Scarpinella Bueno, in “Tutela
Antecipada”, Saraiva, 2004, pág. 82, in verbis:

(...) independentemente da sorte do agravo de instrumento,
independentemente de ele ter tramitado, ou não, com efeito
suspensivo, independentemente de ele ter sido conhecido ou
não conhecido, provido ou improvido, julgado ou não julgado,
ele é recurso dirigido a uma decisão que, com o proferimento
da sentença, passa a não existir mais.
A sentença absorve a decisão antecipatória da tutela, e, por
isso, o agravo, rigorosamente falando, perde seu objeto. Se ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003237-93.2020.8.26.0000 - Voto no 4264
4
não tiver sido julgado ele não deve ser julgado. Se tiver sido
julgado, se a ele foi concedido efeito suspensivo, tudo isso
pode, até, consoante o caso, influir na convicção do
magistrado sentenciante, mas não é decisivo nem impositivo
para que a sentença seja no mesmo sentido do julgamento do
agravo, caso já tenha ocorrido. Isto porque, vale a pena ser o
mais claro possível, o agravo dirige-se a uma específica
decisão interlocutória que pertence a um especial instante
procedimental que, à época da sentença, já não existe mais, é
absorvido por aquele outro ato jurisdicional. Uma coisa é
decidir a respeito da concessão da tutela antecipada, quiçá
proferida liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Outra,
bem diferente, é sentenciar o processo, transcorridas todas as
fases procedimentais, e proferir decisão com base em
cognição exauriente. É nesse sentido que a sentença 'absorve'
a decisão antecipatória da tutela e faz com que a sorte do
agravo de instrumento seja de todo indiferente. No máximo,
vale repetir, será elemento de persuasão a ser levado em
conta pelo juiz, mas nada mais do que isso. Sempre valerá,
pois, o que o juiz decidir, e não o que o Tribunal decidir, pois
que o Tribunal, ao julgar o agravo, estará se reportando a um
instante procedimental anterior à sentença (...).

Assim é que se configura, aqui, típico caso de perda
superveniente de interesse recursal, que inviabiliza o julgamento de
mérito deste agravo.

Pelo exposto, não conheço do recurso, julgando-o
prejudicado.

PAOLA LORENA
Relatora